Tribunal: TJDFT
Processo: 0721593-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACOLHIMENTO PARCIAL. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. Constatada a ocorrência de omissão no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que não sejam conferidos efeitos infringentes.
4. Constando expressamente do acordo que as obrigações originais permanecem hígidas, não há se falar em novação, como forma de desvincular o fiador da avença.
5. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração ora apreciadas se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes.